Tribunal: STF
Processo: RE 94572
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO.
INVOCAÇÃO DO ART-153, PAR-35 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO PODE SER O EXTRAORDINÁRIO EXAMINADO A LUZ DO DECRETO N. 60.386,
DE 11.3.67, SE NÃO FOI ESTE VENTILADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SUMULAS 282 E 356-STF).
O PAR-35 DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A SEU TURNO, EMBORA
EXAMINADO NO ARESTO IMPUGNADO E INVOCADO NO APELO EXTREMO, NÃO
AMPARA A PRETENSAO, QUE VISA A OBTER 'CERTIFICADO DE REGULARIDADE
DE SITUAÇÃO'. E QUE O PRECEITO CONSTITUCIONAL ASSEGURA O DIREITO
A CERTIDÃO 'PARA DEFESA DE DIREITOS E ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES',
MAS O POSTULADO E O FORNECIMENTO DE UMA CERTIDÃO ESPECIFICA QUE
NÃO SE DESTINA APENAS A ESCLARECER UMA SITUAÇÃO, MAS IMPORTA EM
RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO PÚBLICO, DE UMA SITUAÇÃO REGULAR, EM
RELAÇÃO AS CONTRIBUIÇÕES A QUE E OBRIGADO O REQUERENTE E,
PORTANTO, SÓ PODE SER FORNECIDA SE SATISFEITOS DETERMINADOS
REQUISITOS.